Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729978-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DA SILVA LOBO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora ALICE DA SILVA LOBO para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito do não comparecimento para o levantamento do alvará ID 28469106. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac